Tribunal: TJES
Processo: 5000643-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000643-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE REGATTIERI FILHO
AGRAVADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVANTE: JOSÉ REGATTIERI FILHO

AGRAVADOS: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, contra a decisão com cópia no ID 2071236, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação ordinária
contra si movida por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o seu pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da lide.

Em suas razões recursais (evento 2071128), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) com a revogação da tutela de reintegração não mais existe nenhum título causal para o exercício da posse pela PROENG (vendedora) ou pela DW EMPREENDIMENTOS (compradora), de modo que o título precário que justificava a posse precária da agravada à época da alienação não existe mais, consequentemente, não há situação fático-jurídica de exercício legítimo de posse pela adquirente; (ii) a empresa DW EMPREENDIMENTOS tinha ciência da situação de litigiosidade do imóvel, assumindo, assim, o risco de perder o bem litigioso por força de futura decisão judicial; e (iii) não há impossibilidade no cumprimento da obrigação específica (devolver o imóvel).

Pretende, assim, a concessão da
“[...]
antecipação da tutela recursal para determinar a reintegração do agravante na posse do imóvel objeto da demanda, cujo mandado deverá ser expedido em face da PROENG e do terceiro adquirente do imóvel”.
No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

No ID 2171373 a liminar recursal foi indeferida.

Ato contínuo, de todos os agravados intimados, apenas as empresas
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
DW EMPREENDIMENTO LTDA
apresentaram contrarrazões, respectivamente, nos ID's 2734755 e 3037711, ao passo que a agravada
VANUZA LOPES ROZADO
permaneceu inerte (certidão exarada no ID 2810833).

Por fim, diante da relevante possibilidade de composição do litígio de forma amigável, determinei a remessa dos autos para o
Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos

a fim de que fosse realizada tentativa de composição amigável da lide, contudo, não foi logrado êxito entre as partes, conforme ID 3675127.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Infere-se dos documentos acostados ao presente instrumento que cuida-se, na origem, de “
ação ordinária”
ajuizada por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face de
JOSÉ REGATTIERI FILHO,
na qual pugna pela rescisão contratual do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes em 14 de julho de 1999, diante do inadimplemento das obrigações pelo agravante a partir de dezembro de 2002.

Diante do aparente inadimplemento, o pedido liminar de reintegração de posse em favor da agravada foi deferido pelo Juízo
a quo
em agosto de 2004.

No entanto, durante a instrução processual, o processo foi extinto sem resolução de mérito, em novembro de 2012, devido à ausência de interesse processual da ora agravada, posto que o agravante não havia sido constituído em mora, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 745/69 e art. 22 do Decreto-Lei nº 58/37.

Após a interposição de recursos nas instâncias superiores, a sentença se manteve inalterada, motivo pelo qual o agravante pretendeu o cumprimento da sentença mediante a restituição das partes ao estado anterior ao da concessão da tutela provisória, o que se concretizaria por meio de determinação da reintegração de posse do imóvel objeto da demanda.

Ato contínuo, o Magistrado primevo proferiu a r. decisão objurgada, na qual indeferiu o referido pedido do recorrente nos seguintes termos:

“[...] O imóvel objeto da lide foi vendido a terceiro(s), sendo promovida a 'edificação de um supermercado e um
mall
de lojas sobre o bem' (fls. 1387). Ou seja, se estabeleceu uma situação fática que envolve não somente o terceiro comprador como as edificações construídas e suas relações com outros proprietários/locatários de lojas e toda a gama de empreendedores e trabalhadores lá estabelecidos que são desconhecidas do juízo.

Por tal razão, neste momento vislumbro a existência de proposições distintas pelas partes para o desfecho da lide, posto que o juízo deverá decidir sobre eventual possibilidade ou impossibilidade do cumprimento da obrigação específica de entregar a coisa/imóvel e até mesmo o modo de sua execução, ante a defesa de que a medida mais adequada seria a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pontos estes que, ao que parece, somente com adequado suporte técnico/probatório será dirimido adequadamente. Ainda que não seja o caso, quanto a algumas das variáveis possíveis, vale citar o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. ART. 461 DO CPC/1973. OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNGÍVEL. REPAROS EM MURO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia em torno da possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em ação demolitória na fase de cumprimento de sentença. 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. 4. A impossibilidade que admite a conversão em perdas e danos deve ser de ordem subjetiva (por exemplo, a recusa do devedor, no caso de infungibilidade da obrigação de fazer: pintar um quadro, escrever um livro, etc.) ou de ordem objetiva/fática/material (por exemplo, a destruição do bem da vida, a venda a terceiros, etc., no caso de obrigações de fazer fungíveis), sob pena de completo desvirtuamento do instituto que privilegia o cumprimento específico da obrigação.
5. No caso em apreço - que versa acerca de obrigação de fazer de caráter nitidamente fungível (realizar reparos em um muro) -, não se pode afirmar que a presença de animosidade entre as partes, o tempo de tramitação do processo ou até mesmo a constatação de que a concretização da obrigação seria de difícil consecução dada a falta de diálogo entre os vizinhos seria equiparável a uma real impossibilidade fática de cumprimento da obrigação na forma específica. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1760195 DF 2018/0066691-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018).
(grifei)

Assim, considerando a realização da perícia, além dos quesitos apresentados pelas partes,
o Sr. Perito também deverá informa ao juízo acerca das circunstâncias técnicas das posições das partes quanto à reintegração de posse postulada pelo Sr. JOSÉ REGATTIERI FILHO, seu modo de execução, com todos os esclarecimentos a respeito das edificações, suas regularidades, avaliação, identificação de seu (s) proprietário (s), sublocatários, empreendedores ali estabelecidos e empregados atingidos e demais informações que forem pertinentes,
razão pela qual, neste momento, diante da falta de suporte técnico/probatório, não há possibilidade de decidir sobre a reintegração de posse, conforme pleiteada”.

Foi, então, que, na sequência, o agravante interpôs o presente recurso, o qual passo o mérito da pretensão recursal.

Pois bem.

Cinge-se a presente controvérsia acerca da possibilidade ou não da reintegração na posse de imóvel objeto de discussão nos autos de origem em favor do agravante, em decorrência da cessação da eficácia de tutela antecipatória concedida à agravada
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
durante o trâmite processual.

Como se sabe, revogada a decisão liminar concedida à parte que pleiteou, é consectário lógico o retorno ao
status quo ante
. Sobre o tema em apreço, cito o entendimento jurisprudencial do saudoso Ministro Teori Zavaschi nos autos do RE 608.482/RN, julgado 30/10/2014, senão vejamos:

“
Com efeito, é decorrência natural do regime das medidas cautelares antecipatórias que a sua concessão se cumpra sob risco e responsabilidade de quem as requer, que a sua natureza é precária e que a sua revogação opera automáticos efeitos ex tunc
. Em se tratando de mandado de segurança, há até mesmo súmula do STF a respeito (Súmula 405: “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”.
A matéria tem, atualmente, disciplina legal expressa, aplicável a todas as medidas antecipatórias, sujeitas que estão ao mesmo regime da execução provisória (CPC, art. 273, § 3º). Isso significa que a elas se aplicam as normas do art. 475-O do Código: o seu cumprimento corre por conta e responsabilidade do requerente (inciso I), que, portanto, tem consciência dos riscos inerentes; e, se a decisão for revogada, “ficam sem efeito”, “restituindo-se as partes ao estado anterior” (inciso II). O mesmo ocorre em relação às medidas cautelares, cuja revogação impõe o retorno das partes ao status quo ante, ficando o requerente responsável pelos danos oriundos da indevida execução da medida (art. 811 do CPC
)”.

A doutrina é uníssona a respeito, cumprindo referir, por todos, a lição didática de Humberto Theodoro Júnior:

“
Não há dúvida que a Teoria do Risco, no campo da tutela cautelar, foi adotada pelo CPC e amplamente acatada pela doutrina, como melhor, mais justa e jurídica opção do legislador. Com efeito, tem-se a responsabilidade objetiva do art. 811 “como contrapartida do juízo provisório e superficial que justifica a concessão da cautelar... Quem pleiteia em juízo, valendo-se apenas dos aspectos da probabilidade, há que indenizar a parte contrária sempre que esta, em um melhor exame, demonstrar a sua razão. É o risco e sua assunção andando lado a lado”.

Não se trata, em síntese, de sancionar a má-fé, mas apenas de cobrar do promovente da medida cautelar o prejuízo acarretado ao requerido, visto que tudo se passou sob o pálio de um juízo provisório e superficial próprio da tutela emergencial prestada por conta e risco da parte que, afinal, veio a decair de sua pretensão.

(...)

Pontes de Miranda já vislumbrava, mesmo antes da criação do instituto genérico da antecipação de tutela, a aplicabilidade da responsabilidade objetiva fundada no art. 588, CPC (atual art. 475-O), a toda e qualquer execução provisória fundada em ‘outros títulos que a sentença’.

Daí se poder concluir que todos os atos executivos provisórios admitidos e tutelados pelo direito processual sujeitam o promovente à responsabilidade objetiva, sejam elas medidas cautelares (art. 811), medidas de antecipação de tutela (art. 273) ou medidas promovidas no processo de execução provisória de sentença (art. 475-
O).

As medidas de antecipação de tutela hão de receber igual tratamento das medidas cautelares não só porque pertencem ao mesmo gênero das medidas cautelares – tutela provisória de urgência – como porque o legislador, ao regulá-las, fez expressa referência ao antigo art. 588, submetendo-as ao disposto nos incisos I e II do citado dispositivo legal.

O inciso III do art. 588 estabelecia, expressamente, a responsabilidade civil do exequente (de sentença não definitiva ou de medida de antecipação de tutela) pela restituição do requerido ao status quo ante, caso sobreviesse acórdão que modificasse ou anulasse a sentença que fora objeto de execução
.

(...)

Não se indagava de má-fé, dolo ou culpa, grave ou leve. Bastava que a parte tivesse assumido o risco de promover em seu favor a execução de medida judicial provisória, despida de segurança e definitividade. O regime do art. 588 foi mantido pelo atual 475-O. Já afirmava Pontes de Miranda, com respaldo em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ‘o exequente, na execução provisória, assume o risco de não ser vencedor na via recursal. A volta ao status quo ante por vezes acarreta indenização de danos, inclusive morais. Não se indaga se houve dolo, ou culpa. O ato de executar provisoriamente entra no mundo jurídico como ato-fato lícito, que dá causa à reparação, por se ter de repor o status quo ante’.

(...)

As medidas de antecipação de tutela acham-se vinculadas à cláusula legal de reversibilidade. Proíbe a lei a concessão de qualquer antecipação de tutela que crie simplesmente o perigo da irreversibilidade (CPC, art. 273, § 2º). E para assegurar a reversibilidade, no caso de insucesso da parte autora no julgamento final da causa, é claro que o sucumbente deverá responder, amplamente, pela reposição das coisas no seu status quo ante
. Isto se dará, independentemente de apuração de culpa ou dolo, porque se trata de emanação natural do sistema da lei, que assegura à parte a plena utilidade e completa efetividade dos resultados do processo.

Se, pois, a antecipação se dá sob a garantia legal de reversibilidade, e se a reversão terá de ser feita com a restituição das partes ao estado anterior, forçosamente a recomposição patrimonial do prejudicado só poderá correr por conta de quem promoveu a execução de medida substancialmente provisória
.

Por fim, impende concluir que se a responsabilidade objetiva, nesse quadro, é a solução imposta pela lei para as medidas cautelares e para a execução provisória de sentença, com igual intensidade terá de ser observada também nas antecipações de tutela, dada a substancial identidade de razões que as justificam no plano normativo. Medida cautelar (conservativa) e medida antecipatória (satisfativa) são espécies distintas de um mesmo gênero – a tutela de urgência – porque ambas têm em comum a força de quebrar a sequência normal do procedimento ordinário, ensejando, sumariamente, provimentos que, em regra, só seriam cabíveis depois do acertamento definitivo do direito da parte”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. 45ª ed. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2010, p. 715-719).

Dito isso, na hipótese que ora se apresenta, denota-se da leitura da cópia dos autos que originou o presente recurso, que o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse retirou o agravante – réu da ação de origem - do imóvel que havia adquirido através do negócio jurídico com a agravada
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
– autora da demanda.

No entanto, como dito linhas atrás, diante da ausência de requisito essencial para a propositura do processo de origem, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, culminando na revogação da tutela antecipada anteriormente deferida, de modo que a consequência natural é a restituição do
status quo ante
, isto é, a devolução do imóvel litigioso ao recorrente.

Contudo, além do referido bem ter sido alienado pela agravada
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
à empresa
DW EMPREENDIMENTOS LTDA
após o ajuizamento da ação de origem, tal como comprovado em sede de contrarrazões recursais (ID 3037711), houve uma notória exploração econômica do citado imóvel

Infere-se dos documentos ora acostados ao presente instrumento que, atualmente, no imóvel litigioso, encontra-se instalado um enorme supermercado, com 4.000,00m2 (quatro mil metros quadrados) de área de venda, cujo espaço emprega diretamente diversos funcionários.

Ademais, as fotos que foram colacionadas em contrarrazões pela agravada
DW EMPREENDIMENTOS LTDA,
demonstram a existência de diversas instalações de outros pontos comerciais, todos em atividade, tendo sido trazido, a título de exemplo, diversos contratos de locação firmados com as LOJAS AMERICANAS, O BOTICÁRIOS, EMPÓRIO MAIA, ITAPUÃ CALÇADOS, METAL NOBRE, ÓTICAS CACHOEIRO, CASA LOTÉRICA, etc., o que demonstra que a situação fática já se encontra consolidada diante de tantos anos que se passaram tornando impossível a restituição do imóvel ao agravante.

Em outros termos, embora a restituição do imóvel litigioso fosse o consectário lógico da revogação da medida liminar outrora deferida em favor da agravada, o pedido de reintegração de posse é absolutamente impossível de se concretizar, já que, diante dos argumentos acima apresentados, é fato público e notório a existência de um outro imóvel comercial.

Sobre tal ponto, cito julgados extraídos da jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO PELA ADQUIRENTE
. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PREJUDICADO. SENTENÇA DEFINITIVA RECONHECEDORA DO DIREITO DO TERCEIRO À PROPRIEDADE DO BEM.
IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU DE PROVIDÊNCIAS QUE ASSEGUREM O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO.

A parte que pretende o cumprimento de acórdão transitado em julgado que determinou a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, com a devolução do imóvel à vendedora, pode requerer a conversão da obrigação de fazer, referente à entrega do bem, em perdas e danos, nos termos do artigo 499 e 816 do Código de Processo Civil. Isto porque demonstrada a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou de providências que assegurem o resultado prático equivalente da obrigação de fazer na hipótese em que o bem em litígio foi alienado a terceiro no curso da demanda judicial
, tendo a validade e eficácia desse negócio translativo da propriedade sido reconhecidas por sentença definitiva exarada em embargos de terceiro. (TJDF, Acórdão 1133497, processo nº 07154703420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

_________________________

APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA com restituição de valores pagos
. inadimplemento da segunda parcela. não observado. prova documental (cheque nominal
). reintegração da posse. impossibilidade. descumprimento do negócio. retorno das partes ao sta
tus quo. imóvel alienado a terceiro. conversão em perdas e danos. indenização por aluguel. não cabimento. imóvel vendido sem construções. mora. não demonstrada. ônus sucumbencial. manutenção. RECURSOS não providos. (TJPR - 1ª C.Cível - 0011608-71.2015.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR VICENTE DEL PRETE MISURELLI - J. 28.03.2022)

Assim, tendo em vista que o imóvel foi alienado a terceiro e que, além de um supermercado, várias outras lojas foram instaladas na área que era pertencente ao agravante, não vejo outra saída, diante da impossibilidade da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, senão a conversão em perdas e danos.

Nesse sentido, cito precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. LEI SUPERVENIENTE. MUTAÇÃO NATUREZA JURÍDICA DO IMÓVEL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RESPALDO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. I. Seja no contexto do cumprimento de sentença ou do processo de execução, obrigações de fazer e de entregar coisa, uma vez inadimplidas ou constatada a sua inexequibilidade, podem ser convertidas em perdas e danos, conforme a inteligência dos artigos 499, 513, 771, 809, 816 e 821 do Código de Processo Civil
II. Tutelas jurisdicionais específicas, independentemente da natureza da obrigação a que se referem, contam sempre com a válvula processual da conversão em perdas e danos. Do contrário, seriam juridicamente inócuas nas hipóteses em que, apesar de outorgadas, encontrassem algum óbice intransponível à sua implementação. III. Descortinada a inviabilidade do cumprimento de sentença que tem por objeto obrigação de fazer ou de entrega de coisa, a conversão em perdas e danos avulta como a única alternativa para a satisfação do direito reconhecido judicialmente.
IV. Mutação da natureza jurídica do imóvel sobre o qual está assentada a construção, provinda da Lei Complementar Distrital 882/2014, tem potencialidade jurídica para impedir a demolição ordenada no título judicial e convertê-la em perdas e danos. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1179815, 07208616720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 08/07/2019)

____________________________

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PERMUTA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE E NÃO CUSTEADA. DESISTÊNCIA CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSENCIA DE RECURSO. PRECLUSAO. PEDIDO DE OFICIO AOS ORGAOS DE TRÂNSITO. DEFERIMENTO. IRRELEVANCIA DA PROVA. VICIOS REDIBITÓRIOS NÃO COMPROVADOS. EXIGENCIA DE CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR (CSV). TROCA DE TETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMPUS REGIT ACTUM. NORMA PROCESSUAL. CONDENAÇÃO SOB A OTICA DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
5. O pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deriva da lei nas hipóteses em que resta impossibilitada a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, nos termos dos arts. 498 e 499 do CPC/2015
. Embora tal pedido não tenha sido feito na inicial, ele é consequência de eventual provimento da pretensão de entregar coisa certa firmada pela parte autora (no caso, o caminhão permutado). Assim, não há que se falar em inovação a lide. [...] (Acórdão n.1103174, 00209307320148070003, Relator: GISLENE PINHEIRO 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018)

Ademais, por ser relevante e oportuno, destaco alguns pontos principais me chamaram atenção com relação a este recurso.

O primeiro é que, como dito antes, diante da impossibilidade da reintegração de posse em favor do recorrente por questões fáticas, apresenta-se incongruente o fato da perícia técnica designada nos autos de origem ter se manifestar acerca da possibilidade, ou não, do retorno da posse do imóvel ao estado anterior quando a matéria é simplesmente de direito, e não de fato, cabendo apenas ao Magistrado, e tão somente a ele, decidir tal questão, e não relegar ao perito o deslinde desse pedido.

O segundo, é que o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de apurar as perdas e danos pelos prejuízos causados ao agravante da perda da posse do imóvel, objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, foi deferida pelo Juízo
a quo
e, posteriormente, confirmada em sede de julgamento do recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº 5000488-02.2022.8.08.0000 por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, de modo que, neste momento, é inviável o pedido de reintegração de posse do citado bem.

Terceiro, porque o pedido de reintegração de posse e a liquidação de arbitramento para apurar os possíveis prejuízos em decorrência da revogação da liminar são institutos que, a meu sentir, se excluem, já que aquele visa o cumprimento da obrigação específica – o que é impossível pelos motivos anteriormente expostos -, ao passo que as perdas e danos objetivam apurar os prejuízos causados a parte credora do que ele efetivamente perdeu, além daquilo que deixou de lucrar.

Aliás, a impossibilidade da parte ora agravada em cumprir a obrigação específica e a sua conversão em perdas e danos foi, inclusive, devidamente tratado pelo ora agravante em sua inicial recursal nos autos do agravo de instrumento recentemente interposto sob o nº 5010871-39.2022.8.08.0000, senão vejamos:

“A sentença fls. 1001/1012 (doc. 08), que revogou a antecipação de tutela que havia imitido a Proeng na posse de imóvel do agravante, transitou em julgado no dia 25/05/2020 (doc. 11), devendo as partes ser reconduzidas ao status quo ante.

Todavia, dada a impossibilidade fática de reconduzir-se o agravante na posse de seu imóvel (que já conta com prédio comercial em pleno funcionamento há anos), essa tutela específica de desapossamento foi convolada em perdas e danos, que deverão ser quantificados em procedimento de liquidação de sentença”.

Enfim, são por esses motivos que, a meu sentir, a r. decisão agravada, embora tenha adotado outros fundamentos, deve ser mantida, ressaltando que o juízo primevo deverá observar o comando deste voto diante da desnecessidade da perícia designada na origem em se debruçar sobre o pedido de reintegração de posse, que, repito, pelos motivos acima expostos, é impossível de ser cumprido.

Por fim, com a finalidade de evitar a interposição de embargos de declaração, ressalto que o juízo
a quo
, na r. decisão objurgada, não decidiu acerca do inadimplemento ou não por parte do agravante, de modo que o efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, e, por conseguinte, mantenho incólume a r. decisão objurgada, ressaltando que o Magistrado
a quo
deverá, de acordo com a determinação da prova pericial, quantificar exclusivamente as perdas e danos, isto é, aquilo que efetivamente o agravante perdeu, além daquilo que ele deixou de lucrar.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000643-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ REGATTIERI FILHO

AGRAVADOS: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA
–
POSTERIOR REVOGAÇÃO – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL –
STATUS QUO ANTE
– IMPOSSIBILIDADE – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO BEM – DIVERSAS INSTALAÇÕES DE OUTROS PONTOS COMERCIAIS –CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como se sabe, revogada a decisão liminar concedida à parte que pleiteou, é consectário lógico o retorno ao
status quo ante
.

2. Nessa toada, pelo fato da concessão de medida provisória ocorrer sustentada em um juízo provisório e superficial, que é próprio da tutela emergencial pleiteada por iniciativa e responsabilidade da parte, é permitido ao requerido, em caso de prejuízo, cobrar do promovente por ter decaído de sua pretensão.

3. Contudo, tal como comprovado em sede de contrarrazões recursais, restou demonstrado nos autos que, desde a aquisição do imóvel pela empresa Dw Empreendimentos Ltda - que teria adquirido o bem junto à agravada Proeng Construtora e Incorporadora Ltda posteriormente ao ajuizamento da ação de origem -, houve uma notória exploração econômica do referido bem.

4. Infere-se que, atualmente, no imóvel litigioso, encontra-se instalado um enorme supermercado, com 4.000,00m2 (quatro mil metros quadrados) de área de venda, cujo espaço certamente emprega diretamente diversos funcionários.

5. Ademais, as fotos que foram colacionadas aos autos demonstram a existência de diversas instalações de outros pontos comerciais, todos em atividade, tendo sido trazido, a título de exemplo, diversos contratos de locação firmados com as LOJAS AMERICANAS, O BOTICÁRIOS, EMPÓRIO MAIA, ITAPUÃ CALÇADOS, METAL NOBRE, ÓTICAS CACHOEIRO, CASA LOTÉRICA, etc., o que demonstra que a situação fática já se encontra consolidada diante de tantos anos que se passaram tornando impossível a restituição do imóvel ao agravante.

6. Em outros termos, embora a restituição do imóvel litigioso fosse o consectário lógico da revogação da medida liminar outrora deferida em favor da agravada, o pedido de reintegração de posse é absolutamente impossível de se concretizar, já que, diante dos argumentos acima apresentados, é fato público e notório a existência de um outro imóvel comercial.

7. Assim, tendo em vista que o imóvel foi alienado a terceiro e que, além de um supermercado, várias outras lojas foram instaladas na área que era pertencente ao agravante, não vejo outra saída, diante da impossibilidade da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, senão a conversão em perdas e danos.

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.